Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE INCLUSÃO SANÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANDO HOUVER DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE VISITAS DO GENITOR. HORÁRIO ACORDADO PELAS PARTES. NÃO OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Preliminar. Ausência de interesse recursal. Pedido de inclusão das providências e sanções em caso descumprimento da decisão judicial e apossamento oculto da menor. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado pedido. Desnecessidade de recorrer à instância revisora porquanto ter o juízo a quo se manifestado expressamente quanto ao referido pedido. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. As medidas judiciais referentes às questões com relação aos menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Havendo concordância dos genitores, impositivo alterar o horário das visitas da menor com o pai, uma vez que a mudança prioriza o interesse da filha comum dos litigantes. Presentes os motivos que possam justificar a pretendida alteração do regime estabelecido em primeira instância.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.